Tribunal: CARF
Processo: 10314.727088/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727088/2015-15
RESOLUÇÃO
2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização por meio do Auto de
Infração (fl. 2.405 a 2.418), de exigência de contribuição previdenciária. Consta também a
exigência de contribuições para outras entidades e fundos (fl. 2.419 a 2.441).
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
2
Conforme Relatório Fiscal (fl. 2.444 a 2.482), somente após decorrido mais de um
ano e de diversos prazos concedidos à empresa, teve-se condições de analisar os dados fornecidos
de Folha de Pagamento Digital (MANAD) entregues em resposta aos termos de intimação para
entrega de documentos – TIF 6 e 7. Foi verificado que alguns valores constantes na folha de
pagamento da empresa, mais precisamente na tabela de arquivos Mestre, não constaram
informadas em GFIP. Demonstra a ocorrência de remuneração paga para os funcionários, sem
informação ou a menor, na GFIP.
Relata que a empresa pagou Bônus em 2011 sem considerá-lo como base de cálculo
da previdência social.
Em relação ao BONUS DESATIVACAO HYPM, a empresa informou ser o pagamento
um bônus (“Gratificações Suprimentos”) pago aos empregados em razão do encerramento do
estabelecimento da Facilit Odontologia e Perfumaria Ltda. (CNPJ 28.595.346/0001-07),
incorporada pela Hypermarcas em 01/2011 (item 49, fl. 2.458).
Em relação ao BONUS ADIC DESATIVAÇÃO COSMED, descreve que a empresa
informou que se trata de pagamento feitos em 09/2011 a dois empregados do estabelecimento de
CNPJ 02.932.074/0006-04. Que tais valores foram pagos uma única vez, e que desenvolveram um
eficiente trabalho no encerramento do estabelecimento CNPJ 61.082.465/0003-98 (Cosmed
Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.). Trata-se dos segurados Mauro Francisco Rodrigues
e Ana Paula Lira Loureiro Dias (item 50, fl. 2.458).
Relata que a empresa foi intimada, através do TIF 1, a apresentar todos os
documentos que amparavam os pagamentos efetuados durante o ano 2011 a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR ou PPR) em todos os seus estabelecimentos, inclusive
nas incorporadas. Cita que, ao analisar os documentos apresentados pela empresa, verificou que
parte dos valores pagos a título de PLR ocorreram em desconformidade com a lei específica (fl.
2.462, item 68), o que ensejou o enquadramento destes pagamentos como fato imponível da
contribuição previdenciária. Finalmente, a Fiscalização lista os estabelecimentos que tiveram
pagamento de PLR e os documentos apresentados que ampararam cada pagamento.
Em suma, os temas foram: base de cálculo considerada pela empresa como salário
(mas não informada em GFIP); Bônus e PLR.
A empresa apresentou Impugnação (fl. 2.494 a 2.530). Alega que:
a) o lançamento foi feito equivocadamente com base numa única alíquota RAT de
3%, desconsiderando as alíquotas individuais de cada estabelecimento da Hypermarcas, que
possuíam inscrição própria no CNPJ (fl. 2.499).
b) apesar da fiscalização ter apurado que a Hypermarcas teria deixado de oferecer à
tributação, em 08/2011, valores pagos a título de PLR no montante de R$ 12.278,24, no
lançamento foi utilizado como base de cálculo o valor de R$ 127.834,24 (fl. 2.502). Cita que
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
3
ocorreu erro na identificação do sujeito passivo, e que teria sido incluso no lançamento fatos
geradores perpetuados por outros contribuintes (fl. 2.504).
Cita que, muito embora a Brainfarma pertença ao mesmo grupo econômico da
Impugnante, não há qualquer responsabilidade solidária ou mesmo sucessão que justificasse a
inclusão dos pagamentos efetuados por essa companhia no Auto de Infração lavrado em face da
Hypermarcas (fl. 2.505).
c) Não houve busca pela verdade material dos fatos que geraram as diferenças
entre os dados da MESTRE e da GFIP, nem sequer o cruzamento com outros informativos fiscais,
como o SEFIP ou MANAD, ou com guias de recolhimentos adicionais (fl. 2.506).
d) Cita que, conforme informado no TIF no 6, a impugnante esclareceu que os
rendimentos eventuais auferidos são decorrentes de ato atípico na vida de uma indústria, que não
faz parte das rotinas e que sequer se repete, qual seja, a consolidação da capacidade produtiva da
empresa da qual decorre o encerramento de estabelecimentos fabris.
Justifica que as demais verbas pagas pela empresa constituem verbas eventuais,
seja pela habitualidade do pagamento (trimestralidade, por exemplo), seja porque estão
vinculadas ao desempenho dos colaboradores conforme regras previamente definidas, como em
planos para incentivo de vendas nas quais se estabelecem previamente quotas que, uma vez
alcançadas, justificam o pagamento do bônus (fl. 2.511).
e) Considera que apenas na hipótese de desatendimento de requisito fundamental
expresso na Lei 10.101/00 que tenha o condão de desnaturar a verba paga pelo empregador,
poderá o Fisco exigir o recolhimento das contribuições previdenciárias. Não poderia a fiscalização
se afastar dos ditames legais, estabelecendo regras interpretativas não expressas na lei, calcando
sua análise primordialmente em questões temporais inerentes ao início do exercício e a data da
formalização do PLR (fl. 2.512).
Em seguida, faz defesa da PLR por estabelecimento (2.520):
(Caso 1) Estabelecimento de CNPJ n. 02.932.074/0031-07: alega que não houve o
estabelecimento de metas em razão de ter sido estabelecido no ACT um valor fixo a título de PLR,
o que não desnaturaria o instituto (fl. 2.521). Subsidiariamente, requer que uma eventual
reclassificação enquadre a verba como abono único previsto em ACT (fl. 2.523);
(Caso 2) Estabelecimento de CNPJ n. 02.932.074/0041-89: reconheceu a
procedência da autuação;
(Caso 3) Estabelecimento de CNPJ n. 02.932.074/0044-21: sustenta que a alegada
ausência de pactuação prévia não subsiste. A formalização do PLR no mesmo mês do seu
pagamento consiste em mera formalização de uma longa negociação com seus colaboradores (fl.
2.523);
(Caso 4) Estabelecimento de CNPJ n. 02.932.074/0054-01: sustenta que, ao
contrário do que alega a fiscalização, afirma ter entregado o termo contratual que ampara os
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
4
pagamentos realizados a título de PLR, Cláusula 22 – CCT de 2011/2013. Destaca que a Convenção
Coletiva tem como abrangência territorial o município no qual se localizava o estabelecimento da
Impugnante (Bragança Paulista – SP). Subsidiariamente, requer que uma eventual reclassificação
enquadre a verba como abono único previsto em ACT (fl. 2.527);
(Caso 5) Estabelecimento de CNPJ n. 02.932.074/0032-98: sustenta que não há
previsão legal para data mínima entre a assinatura do plano e o pagamento da participação (fl.
2.529).
O Acórdão 07-38.360 – 6a Turma da DRJ/FNS (fl. 2.669 a 2.700), em Sessão de
31/05/2016, julgou a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário, sob os
seguintes fundamentos:
a) A alíquota RAT deve ser aferida por estabelecimento, e parte dos
estabelecimentos faz jus à alíquota de 2%, razão pela qual foi revisto o lançamento nesta parte;
b) Houve equívoco no lançamento, uma vez que a fiscalização apurou remuneração,
para a competência 08/2011, no valor de R$ 12.783,24, e a base de cálculo transposta para o auto
de infração foi no valor de R$ 127.834.24. Desta forma, foi determinada a revisão do lançamento.
Contudo, não houve erro na identificação do sujeito passivo, tampouco responsabilização
solidária, mas tão somente a responsabilização da sucessora pelas obrigações da sucedida;
c) Em relação à divergência entre “Mestre” e GFIP, foi desprovido o pedido em
razão da falta de apresentação, por parte do contribuinte, de provas que corroborem com a
alegação de que as diferenças identificadas entre a folha de pagamento e a GFIP decorreriam de
descontos relativos a afastamentos e/ou afastamentos indevidos;
d) Quanto ao abono/bônus, resta afastada a sua eventualidade, pois os valores
foram pagos pela empresa a empregados em decorrência de sua atuação em participação no
encerramento de filiais. Mesmo que o pagamento tenha se dado uma única vez, por ter se dado
em razão do contrato de trabalho, não haveria eventualidade;
e) Não prosperam os argumentos do contribuinte no sentido de que a lei não exige
que o PLR contenha metas novas ou inovadoras - ou um plano minucioso de implementação -, que
índices comuns a qualquer empresa que podem ser utilizados como parâmetros da participação
do empregado no PLR, e que é comum a participação do empregado ser aferida por índices e/ou
metas que regularmente são utilizadas pelas empresas.
Cientificado em 05/08/2016 (fl. 2.715), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário (fl. 2.717 a 2.757) em 06/09/2016 (fl. 2.716) com o que segue, em síntese:
a) Nulidade pela ausência de critério lógico na fundamentação da decisão de
primeira instância (fl. 2.719) em razão da unificação dos tópicos de PLR, os quais foram tratados
individualmente no lançamento fiscal e na impugnação;
b) Erro na identificação do sujeito passivo (fl. 2.723) em razão da inclusão, de forma
equivocada, da empresa Brainfarma Indústria Química Farmacêutica S/A, no auto de infração. A
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
5
fiscalização teria presumido que esta teria sido incorporada pela Recorrente, quando, em verdade,
a incorporada foi a empresa denominada Laboratório Neo Química Comércio e Indústria S.A., CNPJ
matriz 29.785.870/0001-03;
c) Ausência de busca pela verdade material (fl. 2.729), pois o lançamento foi
realizado pela mera ausência de correspondência entre a "mestre" e a GFIP. Reconhece que não
houve a juntada de documentos comprobatórios de suas alegações por não ter tido tempo hábil –
em razão disso, requer a conversão do julgamento em diligência para que possa disponibilizar a
documentação;
d) Não incide contribuição previdenciária sobre o bônus/abono (fl. 2.730), dado que
foi pago de maneira discricionária, não tendo havido plano de meta, desempenho ou acordo que
tornasse obrigatório o pagamento da referida verba, não tendo também relação com o vínculo
laboral dos funcionários que o receberam. As verbas teriam correspondido a uma gratificação pelo
reconhecimento da excelência do trabalho prestado por alguns empregados no encerramento das
atividades fabris;
e) Legitimidade dos contratos de PLR, à exceção de um, exatamente nos mesmos
termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Em 06/09/2016 foi protocolado o Recurso
Voluntário (fl. 2.717 a 2.757), após ciência em 05/08/2016 (fl. 2.714) – portanto, no prazo do
Decreto-Lei 70.235/1972.
2. Erro na identificação do sujeito passivo. Grupo econômico.
Argumenta a Recorrente que houve erro na identificação do sujeito passivo (fl.
2.723, item II.2) em razão da inclusão, na competência de 09/2011, do valor referente R$
1.983.984,44, pago pela empresa inscrita no CNPJ sob o número 05.161.069/0005-44,
denominada Brainfarma Indústria Química Farmacêutica S/A (Brainfarma), ainda ativa (fl. 2.724),
mas pertencente ao mesmo grupo econômico.
Isso porque, a empresa incorporada em 31/12/2009 é denominada Laboratório Neo
Química Comércio e Indústria S.A., CNPJ matriz 29.785.870/0001-03, não se confundindo com a
empresa Brainfarma, que somente possui o nome fantasia "Neo Química" por determinações
regulatórias da legislação sanitária:
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
6
(fl. 2.726) Ocorre que em novembro de 2009 a Hypermarcas adquiriu a empresa
Laboratório
Neo
Química
Comércio
e
Indústria
S.A.,
CNPJ
matriz
29.785.870/0001-03, incorporada em 31.12.2009, conforme atos societários
anexos (Doc. Comprobatória). Não há dúvida que a Recorrente é sucessora por
incorporação do Contribuinte Laboratório Neo Química Comércio e Industria S.A.,
identificado pelo CNPJ raiz 29.785.870. Contudo, também não há dúvida que o
contribuinte Laboratório Neo Química Comércio e Indústria S.A., identificado pelo
CNPJ raiz 29.785.870, não se confunde com o Contribuinte Brainfarma Indústria
Química e Farmacêutica S.A., empresa em plena atividade e inscrita no CNPJ sob
o número 05.161.069/0005-44.
Alega, inclusive, que há inovação na razão de lançar (fl. 2.725).
Além disso, alegou que a falta de GFIP da empresa Brainfarma no período anterior a
agosto de 2011 não poderia fundamentar a presunção da incorporação naquela data. Indicou que
a conclusão por parte da fiscalização somente se deu em razão de seu equívoco ao entregar
documentos da empresa Brainfarma, que nunca foi incorporada pela Recorrente.
A DRJ, por sua vez, entendeu devida a sujeição passiva da empresa Brainfarma, sob
o fundamento de que o Recorrente teria juntado listagem de diversos estabelecimentos, dentre
eles a Brainfarma, em resposta ao Termo de Intimação fiscal no 03 na fl. 27 (fl. 2.685).
Na decisão da DRJ, consta que (fl. 2.687):
a) a Hypermarcas incorporou a antiga filial da Neoquímica, CNPJ 06.161.069/0005-
44, e por isso responde pelas obrigações tributárias e previdenciárias da incorporada;
b) o CNPJ 06.161.069/0005-44 não apresentou GFIP nos anos anteriores a 2011.
Somente passou a apresentar, a partir de 08/2011, a remuneração paga aos empregados, quando
foi adquirido pela Hypermarcas;
c) as atividades do Projeto Magnum, que resultaram no pagamento a título de PLR,
ocorreram antes de 09/2011, e a Hypermarcas manteve o CNPJ 06.161.069/0005-44 na sua folha
de pagamento.
O que a decisão de 1a instância constatou, através do MANAD, é a existência de
Folhas de Pagamentos digital de vários estabelecimentos da fiscalizada e de empresas
incorporadas por ela durante o ano de 2011 que mantiveram seu CNPJ. Dentre elas, Brainfarma
Industria Química e Farmacêutica S/A (fl. 2.686).
Já o contribuinte alega que (fl. 2.726): a) Em 09/2009 a Hypermarcas adquiriu a
empresa Laboratório Neoquímica (CNPJ 29.785.870/0001-03), a qual é sucessora por
incorporação; b) Que o Laboratório Neo Química (CNPJ 29.785.870/0001-03) não se confunde com
Brainfarma (CNPJ 05.161.069/0005-44). c) Brainfarma se utiliza do nome fantasia “Neo Química”
por obrigação da legislação sanitária. d) Brainfarma pagou aos seus funcionários o valor relativo ao
Projeto Magnum aos seus funcionários. Não há qualquer correlação fática com a Hypermarcas, ora
Recorrente, que adquiriu somente a Neoquímica.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727088/2015-15
7
Finalmente, o contribuinte entende que há uma ilação por parte da DRJ de que a
falta de informação em GFIP WEB da empresa Brainfarma seria suficiente para demonstrar que o
estabelecimento não possuía qualquer atividade e, portanto, fora incorporada pela Hypermarcas a
partir desta data.
No caso em tela, não restou comprovado nos autos que a empresa inscrita no CNPJ
sob o número 05.161.069/0005-44, denominada Brainfarma Indústria Química Farmacêutica S/A,
era ou não empresa incorporada pela Recorrente.
Conclusão.
Pelo exposto, converto o julgamento em diligência para que a Unidade verifique se
a Brainfarma Indústria Química Farmacêutica S/A, de CNPJ 05.161.069/0005-44, era empresa
autônoma ou incoporada no período lançado.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3072
DF CARF MF
Original